Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000591-97.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO, ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE, CINTHYA PEIXOTO VALADARES, DANIELLE CRISTINA CHAVES MORENO, EDNA MARCIA DE SOUSA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA, EVA CRISTINA ABELAYR, FABIANA DE JESUS SILVA, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, LUCIANA MARTINS DOS REIS DANTAS, LUCIENE RAMALHO BRASILEIRO DE MORAIS, LUCILEIA BATISTA DE SOUZA, MARCELO BRAZ PEIXOTO, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE MELO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES AMORIM, MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA RITA GONZAGA DOS SANTOS, ROMILDA ANTUNES RUELA SOARES, SANDRA NUNES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, SHIRLEI NUNES DE LIMA, SOLANGE RIBEIRO DA COSTA, VALERIA CRISTINA MASSARI ROSA, ROSANGELA CUSTODIA CHAVES MORENO, ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22415900). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 2. Diante da juntada da petição e documentos de IDs 25219082/25219083, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre a informação de que a credora ERMILDA PEREIRA DOS REIS apresentou requerimento para participação no acordo direto, devendo, se o caso, apresentar os cálculos com deságio. 3. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (ID 25462979). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 19784995 e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios